Tribunal: TJES
Processo: 5007119-60.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007119-60.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: SANDRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007119-60.2021.8.08.0011
Origem:
1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO
: SANDRO DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre serviço prestado pela parte autora à parte ré por mais de 13 (treze anos) mediante contrato de trabalho temporário. O autor alega que laborou lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES na função de vigia entre 21.07.2008 a 31.12.2018, com renovações nos seguintes períodos: em 02.01.2019 a 30.06.2019, em 01.07/2019 a 31.07.2019 e em 14.08.2019 a 01.09.2021. Pelo fato de exercer permanentemente a função de vigia, o autor requer seja declarada a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrados entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS referente aos períodos supramencionados.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte ré ao depósito do FGTS em conta vinculada em nome da parte autora, aplicando a prescrição quinquenal.

(3)
. Através de recurso inominado, a parte ré almeja a reforma do ato sentencial, sob a alegação de que as jurisprudências utilizadas na sentença não se aplicam ao caso dos autos, bem como que o contrato de trabalho temporário foi firmado com o autor mediante legislação municipal que trata de designação de serviço em caráter temporário e não prevê o depósito do FGTS. Sendo assim, busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, de modo a declarar a validade da contração do autor, afastando a condenação do depósito referente ao FGTS.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5)
.
Na hipótese dos autos, o autor foi contratado pela ré para exercer a função de vigia, tendo a relação contratual, com as renovações, perdurado por mais de 13 (treze) anos, compreendendo aos períodos de
21.07.2008 a 31.12.2018; 02.01.2019 a 30.06.2019; 01.07/2019 a 31.07.2019; e 14.08.2019 a 01.09.2021
. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário
. Acerto do ato sentencial ao declarar a nulidade dos contratos objetos da lide.

(6).
Quanto às jurisprudências utilizadas na sentença de piso, não vislumbro o erro apontado pela ré, tendo em vista que, ao ser declarada a nulidade da contratação temporária, a fundamentação aplicada enquadra-se no caso dos autos, o que garante ao autor o depósito do fundo de garantia por tempo de serviço em conta vinculada em seu nome, conforme precedentes.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.